Tribunal: TJPA
Processo: 0009323-09.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009323-09.2016.8.14.0097

APELANTE: PAULA FRANCINETE DA CONCEICAO PINTO

APELADO: ANDRE LUIZ SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por André Luiz Santos Rodrigues contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível, mantendo decisão monocrática que confirmara sentença de procedência em ação de indenização por erro médico ajuizada por Paula Francinete da Conceição Pinto. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil do embargante pela utilização de material cirúrgico inadequado (fio de sutura inabsorvível), resultando em infecção pós-operatória, fixando indenização por danos materiais em R$ 4.875,86 e por danos morais em R$ 48.758,60, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O embargante alegou omissões quanto à ausência de prova pericial, à fundamentação do quantum indenizatório, à relatividade dos efeitos da revelia e à inexistência de análise de documentos e teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses defensivas sobre a revelia e a ausência de nexo causal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação dos valores fixados a título de danos morais e materiais; (iii) determinar se a ausência de perícia médica configurou cerceamento de defesa; e (iv) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo laudo médico e documentação clínica, e fundamentou a condenação com base na presunção relativa da veracidade dos fatos decorrente da revelia, inexistindo omissão sobre a ausência de nexo causal ou a possibilidade de iatrogenia.

A ausência de realização de prova pericial foi devidamente justificada no acórdão, diante da suficiência da prova documental e da revelia do réu, além de ausência de requerimento tempestivo para produção da perícia, afastando-se alegação de cerceamento de defesa.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente os valores arbitrados a título de danos morais e materiais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a fixação de critérios matemáticos objetivos.

Considera-se prequestionada a matéria ventilada nos autos, nos termos da Súmula 98/STJ, não havendo necessidade de nova manifestação específica sobre cada dispositivo legal mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento judicial e a parte não requereu a prova no momento processual adequado.

A fixação de indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489 do CPC.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida quando expressamente analisada ou implicitamente considerada na fundamentação do acórdão, conforme previsto na Súmula 98/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 355, 489, § 1º, 944 do CC, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1567066/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2021; Súmula 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0009323-09.2016.8.14.0097
, em que é embargante
André Luiz Santos Rodrigues
e embargada
Paula Francinete da Conceição Pinto
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do relatório e do voto do Desembargador Relator.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
André Luiz Santos Rodrigues
contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado nos autos da
Apelação Cível nº 0009323-09.2016.8.14.0097
, que julgou
desprovido
o agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível anteriormente interposta, mantendo-se a sentença de procedência da ação de indenização por erro médico ajuizada por
Paula Francinete da Conceição Pinto
.

O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil do embargante pela utilização de fio de sutura supostamente inadequado durante procedimento cirúrgico, resultando em infecção pós-operatória, e fixou a condenação em R$ 4.875,86 por danos materiais e R$ 48.758,60 por danos morais, mantendo-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID nº 30681232), o embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, notadamente:

(i) a ausência de enfrentamento de suas teses quanto à relatividade dos efeitos da revelia, à inverossimilhança das alegações autorais e à existência de documentação médica idônea capaz de infirmar o nexo causal;

(ii) a inexistência de fundamentação específica sobre o quantum indenizatório, tanto em relação aos danos materiais quanto aos morais, os quais alega terem sido arbitrados com base genérica nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(iii) a ausência de manifestação expressa quanto aos argumentos de que a infecção poderia decorrer de causas naturais ou iatrogenia e que a revelia foi motivada por condição de saúde grave (tratamento oncológico);

(iv) a inexistência de análise quanto à ausência de prova pericial, a qual seria imprescindível em demandas de responsabilidade civil médica.

Ao final, o embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos, com vistas ao suprimento das omissões apontadas e ao prequestionamento das matérias ventiladas, para fins de interposição de recurso especial.

Certidão lançada ao ID nº 31509668 atesta que não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado se limita a averiguar a existência de eventuais omissões no acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, as quais o embargante reputa como relevantes à adequada prestação jurisdicional e, ademais, necessárias ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial.

1. Da natureza dos embargos de declaração

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dessa forma, o âmbito de atuação do julgador, ao analisar embargos de declaração, restringe-se à identificação e eventual correção de tais vícios formais. Não se presta, portanto, a rediscutir o mérito da causa ou reformar o julgado, salvo quando a correção de omissão ou erro material o exigir.

2. Da alegada omissão quanto à fundamentação da condenação

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de análise individualizada dos documentos médicos constantes dos autos, bem como em relação à tecnicidade das teses defensivas, como a possibilidade de iatrogenia ou de evolução clínica desfavorável sem culpa médica.

Todavia, não lhe assiste razão.

O voto condutor do acórdão embargado foi claro ao destacar que a condenação do embargante decorreu da conjugação da presunção relativa de veracidade oriunda da revelia (art. 344 do CPC) com os documentos clínicos acostados aos autos, que foram expressamente indicados como elementos aptos a conferir verossimilhança à narrativa autoral, inclusive com menção específica ao fio de sutura inabsorvível (Prolene) e ao laudo médico subscrito pelo Dr. Ismael Rocha, circunstâncias que corroboraram o nexo causal entre o ato médico e a infecção pós-operatória.

Nesse ponto, portanto, não se vislumbra omissão no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com as conclusões alcançadas, o que não autoriza a oposição dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

3. Da alegada omissão quanto à ausência de prova pericial e ao cerceamento de defesa

O embargante também aduz omissão quanto à falta de fundamentação sobre a não realização de prova pericial, a qual reputa imprescindível em demandas de erro médico, e ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de sua ausência no processo por suposto tratamento oncológico.

Quanto a esse ponto, igualmente inexiste qualquer omissão no julgado.

O acórdão enfrentou de forma expressa a tese de cerceamento de defesa, assinalando que o embargante foi regularmente citado e permaneceu inerte, não requerendo produção de prova técnica no momento oportuno. Ademais, consignou que, à luz do art. 355, I, do CPC, o juízo de origem entendeu pela suficiência do acervo probatório documental, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento antecipado da lide, mesmo em ações de responsabilidade médica, quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial, sendo o juiz o destinatário final da prova (cf. STJ, AgInt no AREsp 1567066/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2021).

Assim, não houve omissão a ser suprida quanto à questão da ausência de perícia médica.

4. Da alegada omissão quanto à fixação dos valores indenizatórios

No que concerne à alegação de omissão relativa à fundamentação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais, igualmente não se constata omissão no julgado.

O acórdão embargado assentou que os valores arbitrados na sentença – R$ 4.875,86 (danos materiais) e R$ 48.758,60 (danos morais) – guardam correlação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a necessidade de reparação integral (art. 944 do CC).

Não é exigível que o órgão julgador fixe parâmetros matemáticos objetivos para indenizações por danos morais, bastando que fundamente, ainda que sucintamente, os critérios valorativos adotados. A jurisprudência admite o uso de tais princípios como justificativa idônea, sendo suficiente para atender ao disposto no art. 489 do CPC, na ausência de impugnação com base em prova concreta de capacidade econômica ou desproporção manifesta.

5. Do prequestionamento

Quanto ao pleito de prequestionamento das matérias ventiladas nos embargos, a jurisprudência do STJ tem reconhecido que os embargos de declaração são via adequada para esse fim, nos termos da Súmula 98/STJ:

Súmula 98/STJ: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Dessa forma, têm-se por prequestionados, para os fins recursais cabíveis, os seguintes dispositivos legais invocados pelo embargante: arts. 344, 355, 489, §1º, 944 do CC, e 1.022 do CPC.

III. Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas rejeito-os, por não se constatar qualquer vício no acórdão embargado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/02/2026